Tribunal: TJPA
Processo: 0008581-08.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008581-08.2017.8.14.0401

APELANTE: DAVI MOREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - 0008581-08.2017.8.14.0401.

APELANTE: DAVI MOREIRA FERREIRA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade, com pleito absolutório com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a redução da pena. A sentença condenatória fixou a pena privativa de liberdade em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
23
dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado restaram comprovadas a ponto de justificar a condenação do recorrente; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A autoria e a materialidade do delito estão suficientemente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, inquérito policial e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam a versão da vítima e a atuação conjunta do recorrente com o corréu na prática do roubo.

04.
A vítima reconheceu, de forma espontânea e segura, o apelante como um dos autores do crime, tendo seu depoimento sido corroborado por testemunhos de policiais militares e pelo fato de os objetos subtraídos terem sido recuperados em posse dos acusados logo após o crime.

05.
A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento de prova suficiente nos crimes patrimoniais, especialmente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios.

06.
A pena privativa de liberdade foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo desnecessária maior fundamentação sobre as circunstâncias judiciais quando estas são neutras ou favoráveis, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

07.
A pena de multa, no entanto, foi fixada acima do mínimo legal previsto para o tipo penal sem justificativa idônea, motivo pelo qual o Tribunal procedeu à correção de ofício, reduzindo-a para 1
0
dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena de multa.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crime patrimonial.

2.
A pena fixada no mínimo legal não exige fundamentação exaustiva quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quando estas são neutras ou favoráveis.

3.
É possível a redução de ofício da pena de multa quando fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 49, §1º, 157, §2º, II; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap. Crim. 0705374-40.2021.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 14.09.2023, DJe 22.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

DAVI MOREIRA FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões
(ID
19423983
)
, o apelante
, por meio de advogado particular
aduziu, em síntese, que a condenação não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, sustentando a tese de negativa de autoria e ausência de comprovação da materialidade delitiva. Alegou, ainda, que a decisão deveria ser reformada à luz do princípio do in dubio pro reo, pleiteando, ao final, a sua absolvição
por absoluta falta de provas.

De forma subsidiária, pugn
a a defesa,
de forma genérica, redução da pena aplicada
ao apelante.

Em contrarrazões
(I
D
19423998
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID
22041632)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS E

NEGATIVA DE AUTORIA.

O apelante, por meio de advogado constituído, sustentou, em síntese, que a condenação imposta não se ampara no conjunto probatório constante dos autos, defendendo a tese de negativa de autoria e ausência de comprovação da materialidade delitiva. Alegou, ainda, que o
decisum
condenatório deve ser reformado com base no princípio do in dubio pro reo, pugnando, ao final, por sua absolvição ante a suposta inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID

19423876
):

“Relatam os autos do IP de nº 00007/2017/100120-6, que no dia 07/04/2017, por volta das 13h30min, a vítima LETICIA NAYARA GONÇALVES CARDOSO, se sentou estava no interior do coletivo linha Marex - Felipe
Patroni
, quando ao lado do denunciado ALEX CORREA DA COSTA, o qual abordou reais)
a referida e ordenou que
a mesma
lhe entregasse a quantia de R$ 20,00 (vinte celular que estava no interior de sua bolsa, seus dois anéis de ouro, aparelho Moto G 4ª geração e cordão de ouro
.

O denunciado ainda ameaçou a vítima afirmando que o segundo MOREIRA FERREIRA estava sentado mais
á
frente no coletivo, e que
o mesmo
estava armado, razão pela qual, ela não deveria estava reagir. Assustada, nervosa a vítima entregou todos os seus pertences, porém
como não conseguiu retirar seu cordão de ouro, tendo o denunciado Alex arrancado de seu pescoço. Efetuada a subtração, ambos os denunciados fizeram sinal para descer do coletivo. Logo após desceram do ônibus, na Av. Dr. Assis de Vasconcelos, a vítima começou a gritar, descendo do ônibus atrás dos assaltantes, momento em que populares passaram a persegui-los
, os quais Velha. lograram êxito em deter os denunciados na Trav. Felix Roche, Bairro Cidade
Velha.

Pouco tempo depois, policiais militares que realizavam patrulha as proximidades chegaram ao local e cientes do ocorrido realizaram a prisão em flagrante dos denunciados
. Efetuada a prisão, David e Alex foram conduzidos perante a autoridade policial, momento em que confessaram a autoria do delito. Ressalta-se por fim, que todos os objetos subtraídos foram recuperados pela vítima.
Assim, considerando a materialidade e os indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas e autos do inquérito policial, ALEX CORREA DA COSTA e DAVID MOREIRA FERREIRA nas sanções punitiva do art. 157, §2, II, do Código Penal Brasileiro
.

São os fatos.

Finalizada a instrução probatória,
o acusado Alex Corrêa da Costa, foi condenado pelo
crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Pois bem.

Como dito, o apelante David Moreira Ferreira
, postula por sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do crime de roubo majorado, pelo que entende que
o
decisum
condenatório deve ser reformado
,

aplicando-se o

in dubio pro reo
, ante a suposta inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

A tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a
autoria e a
materialidade do delito
se encontram
sobejamente demonstrada
s
, primeiro,
por meio do boletim de ocorrência
(ID 194
23879, fl. 22)
,
bem como através do
auto
de prisão em flagrante (ID

19423883
, fl. 48) e aind
a através dos autos do IPL

000
07/2017.100120-6 (ID

19423884
, fl. 58),
em que foi registrado pela autoridade policial que os

bens subtraídos
forma devolvidos a

Leticia Nayara Gonçalves Cardoso
, vítima do crime de roubo.

No que se refere à autoria, também há elementos robustos e harmônicos no sentido de que o apelante participou do roubo, em comunhão de esforços com o corréu Alex Corrêa da Costa
, fatos e circunstâncias
, esclarecidos através das provas orais colhidas em
sede policial e posteriormente em
juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

Conforme consignado no bojo da r. sentença, a
vítima, ouvida em juízo, foi clara
e precisa
ao relatar a dinâmica do crime e a atuação de ambos os acusados:

“
Que estava voltando do estágio e dentro do ônibus foi abordada pelos réus
;
o Alex a abordou e mandou ela abrir a bolsa, pediu o dinheiro, anéis, cordão e o celular; a ameaçou e disse que se ela não desse a seu comparsa este iria atirar
;
Que após subtraírem seus pertences eles desceram do ônibus, ela deu o “alarme” e populares agarraram os assaltantes que estavam com seus pertences
;
Que reconhece o Davi e o Alex como os autores do crime
;
Q
ue recuperou seus objetos; que eles não portavam nenhuma arma de fogo; (...).”

(ID
19423976
, fl. 336).

Além disso, os policiais militares

Sidney Tavares Monteiro (ouvido em sede

policial
, ID
19423877
, fl. 14
) e
Anderson Renato de Jesus Souza (
ouvido em juízo
, ID
19423976
, fl. 337
), confirmaram
os fatos relatados pela vítima
e reconheceram o apelante como sendo um dos elementos que participou do crime,
destacando o segundo policial militar,
não tem dúvida em reconhecer o recorrente David Moreira Ferreira como um dos autores do delito.

O reconhecimento do apelante foi realizado de forma espontânea e imediata pela vítima, que não demonstrou qualquer dúvida quanto à identidade dos autores do delito.

Ressalte-se, por oportuno, que em crimes patrimoniais, especialmente quando praticados em ambiente público e com reduzido número de testemunhas, a palavra da vítima assume papel de relevante importância para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Não se pode desqualificar o depoimento da vítima apenas por seu isolamento. Ao contrário, doutrina e jurisprudência reconhecem que, nesses delitos, a
palavra da vítima — quando firme e harmônica com os demais elementos do processo — é prova suficiente para sustentar a condenação.

No presente caso, não há qualquer indício de que a vítima tenha agido movida por rancor, engano ou má-fé. Ao revés, seu depoimento foi seguro, coerente com os demais elementos probatórios e confirmado pela atuação policial que resultou na prisão em flagrante do apelante com os bens da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos;
e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.

(TJDF 07053744020218070004 1757948, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)
.

Desta forma, não há dúvida razoável a justificar a absolvição pretendida pela defesa. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas de forma segura, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

2.1. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, pugna a defesa, de forma genérica, redução da pena aplicada ao apelante
.

O pedido, todavia, revela-se
ineficaz
, porquanto a pena privativa de liberdade foi fixada
no mínimo legal
,
(ID
19423976
, fl. 338)
qual seja,

0
4 (quatro) anos de reclusão
. Conforme reiterada jurisprudência, quando o julgador aplica a
pena no patamar mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, mesmo diante de eventual fundamentação deficiente, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo ao réu.

É entendimento consolidado que a pena fixada no mínimo legal afasta qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade, sendo desnecessária a análise extensiva das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, quando todas são favoráveis ou neutras, como ocorre no caso dos autos.

Entretanto, embora a pena privativa de liberdade tenha sido corretamente fixada no mínimo legal,
a pena de multa aplicada em 20 (vinte) dias-multa ultrapassa o mínimo legal previsto para o crime de roubo simples ou majorado
, que é de
10 (dez) dias-multa
, conforme artigo 157, §2º, do Código Penal.

Verificada tal desconformidade, impõe-se a
adequação de ofício
da pena de multa ao mínimo legal,
reduzindo-a para 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

A correção da pena de multa, embora não tenha sido objeto de insurgência específica, pode ser realizada de ofício por este Tribunal
de Justiça
,
quando o
órgão julgador
, deve
corrigir ilegalidades ou impropriedades constantes da sentença,
o que, é o caso dos autos,
ainda que não alegadas pela parte.

N
a
segunda fase da dosimetria
, ausentes
agravantes e
atenuantes,
mantenho a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
e mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por fim, ausentes causas de diminuição de pena, mantenho o
reconhecimento
da
majorante
prevista no inciso II, §2°, art. 157, do CP, pois, comprovadamente o recorrente cometeu o crime em
concurso de agentes
, mantendo, também, a fração
aplicada pelo juízo sentenciante
de
1/
6
(um
sexto
)
,
razões pelas quais e considerando a pena
aplicada
na fase intermediária,

fixo a pena
do apelante em
definitivo
no patamar de
04 (quatro) anos e
0
8
(oito)
meses
de reclusão
e mais

11
(onze)
dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, para o cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, §2°, “
b
”, do CP
.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
,
porém,
de ofício
, redimensiono a pena
de multa
imposta ao apelante
David Moreira
Ferreira
,
tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais
11 (onze) dias-multa
, nos termos do voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026